Tribunal: TJES
Processo: 0002030-98.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002030-98.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002030-98.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
.

Uma vez ausentes dúvidas quanto à classificação da arma apreendida como de uso restrito devido ao fato de a mesma ser automática, deve a conduta praticada pelo réu, necessariamente, ser punida conforme o artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, inexistindo possibilidade de desclassificação. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002030-98.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pabolo Anderson Souza Nunes
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Criminal de
Colatina
, que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e ao pagamento de 98 dias-multa.

Em suas razões, requer o apelante a
desclassificação
do crime tipificado no artigo 16 da Lei 18.826/03, para o crime previsto no artigo 12 da mesma lei.

A pretensão, contudo, não merece prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 7h, em Colatina/ES, Pabolo mantinha em sua posse arma de fogo com numeração suprimida, munições e acessórios, consistentes em 1 submetralhadora, calibre .40, de fabricação industrial, marca e modelo não identificados, com numeração ilegível, 2 carregadores de submetralhadora de fabricação industrial e 25 munições, marca CBC, calibre .40, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
e a
autoria
do delito restaram comprovadas por meio do boletim unificado, auto de apreensão e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Sustenta o apelante, como dito, que a conduta a ele imputada deve ser
desclassificada para aquela prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/200
, sob o argumento que o Decreto n. 9.785/19 passou a considerar o calibre .40 como de uso permitido.

Entretanto, arma de fogo apreendida é de
funcionamento
automático
, o que a torna de uso restrito, nos termos do artigo 3º, inciso II, do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 10.030/2019, inclusive revogado pelo Decreto n. 11.615/2023, que
manteve a restrição, em seu artigo 12, inciso I
. Confira-se:

Art. 12. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:

I - armas de fogo
automáticas
,
independentemente do tipo ou calibre
;

Nesse exato sentido:

Uma vez ausentes dúvidas quanto à classificação das armas apreendidas como de uso restrito devido ao fato de as mesmas serem automáticas, deve a conduta praticada pelo réu, necessariamente, ser punida conforme o artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003, inexistindo possibilidade de desclassificação. (TJES, Classe: Apelação Criminal,
0003791-10.2021.8.08.0012
, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2023, PJe)

Portanto, sendo a arma apreendida de uso restrito devido ao fato de a mesmas ser automática, deve a conduta praticada pelo réu,
necessariamente
, ser punida conforme o artigo 16 da Lei n. 10.826/2003,

inexistindo possibilidade de desclassificação.

Anoto, por fim, ainda que ausente insurgência específica quanto ao ponto que
a dosimetria da pena realizada obedeceu aos parâmetros de legalidade e proporcionalidade
, razão pela qual
não há reparos a serem realizados de ofício
.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

Fixo os honorários advocatícios em prol do defensor dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais), atento aos critérios previstos no CPC e na tabela profissional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.